Tribunal: TJSP
Processo: 1032087-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de fazer – Autor com diagnóstico de hérnia de disco extrusa C6-C7 - Pretensão de custeio de procedimento de Artoplastia Cervical tipo M6 exclusiva - Abusividade da negativa – Prescrição médica – Súmula no 102 do E. TJSP – Obrigação de custeio – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da ré.